Tribunal: TJDFT
Processo: 0737696-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inocorrência. Erro material. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso da Embargante.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão e erro material.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
4.1. As razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo.
6. O erro material é um equívoco na decisão judicial relativo a incorreções internas, sendo desnecessária a análise do mérito.
6.1. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício, sem alteração do resultado.
IV. Dispositivo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica omissão quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo. 2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, §§ 2o e 3o, 1.026.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.